Tribunal: TJDFT
Processo: 0712632-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Processo : 0712632-79.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 119743004 dos autos originários n. 0734194-83.2018.8.07.0001), proferida em ação de execução de título extrajudicial, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aqui agravante, porque a matéria arguida deve ser discutida em sede de embargos à execução. O agravante assevera o cabimento do incidente processual, uma vez que o título executivo não corresponde à obrigação líquida, certa e exigível. Diz que o documento que aparelha a execução trata de mera proposta de honorários advocatícios, sem especificação quanto às partes contratantes e a forma de pagamento. Salienta que a proposta é assinada por Miguel Pereira Neto, ao passo que a execução é movida por Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich e Schoueri Advogados. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma do decisum para extinguir a execução, em face da inexistência de exigibilidade e liquidez. Decido. Admito o recurso com fundamento no at. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4/5/2009). 3. O Tribunal de origem negou a pretensão da recorrente, afirmando que, para se conhecer do pedido trazido no âmbito da exceção de pré-executividade, seria necessária a dilação probatória, incabível na via eleita, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ. 4. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se é possível o exame das questões apresentadas em exceção de pré-executividade, como sustentado no apelo excepcional, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.581.769/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020. Sublinhado) Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. No caso, o agravante sustenta inexigibilidade e iliquidez do título executivo, ao argumento de que o documento trata de mera proposta de honorários advocatícios, sem especificação quanto aos contratantes e a forma de pagamento. Todavia, o alegado vício não resta comprovado de plano, porquanto a peça impugnada identifica as partes contratante e contratada, bem como o valor do serviço. Ademais, o agravado demonstrou o ajuizamento da ação mencionada no contrato de honorários advocatícios executado e, ainda, o resultado da aludida demanda para fins de recebimento da petição inicial da execução. Nesse quadro, a questão demanda dilação probatória, sendo, portanto, inadequada a via eleita, diante da necessidade de revolvimento de matéria fática. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXECUTADO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A exceção de pré-executividade é via de defesa excepcional, sendo admitida apenas para discussão de matéria de ordem pública, quando há prova evidente da inviabilidade do processo executivo. 2. Se o exame da matéria deduzida no incidente requer dilação probatória, resta clara a inadequação da via eleita para a apreciação das questões suscitadas. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1232768, AGI 0724756-02.2019.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 19/2/2020, DJE: 6/3/2020. Sublinhado) Destarte, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator